Tribunal: TJBA
Processo: 8004829-85.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004829-85.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANETE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SOLANGE DE CARVALHO BATISTA, VANDERLEIA LOPES DA SILVA

APELADO: WILLIAM JOSE ALMEIDA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MONACITA GOMES FERREIRA DE SOUZA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVADA A POSSE PRETÉRITA DA AUTORA DE TODA A ÁREA. TRANSMISSÃO APENAS DA METADE DO TERRENO. ATOS DE TURBAÇÃO E ESBULHO PRATICADOS PELOS RÉUS. DERRUBADA DE MURO. DANO MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência. A autora sustenta que detinha a posse legítima do local litigioso, sendo impedida de exercê-la por atos praticados pelos réus.

2.

Há

provas nos autos, documental e testemunhal, que a Autora detinha a posse do terreno há mais de duas décadas, tendo alienado apenas metade da área aos Réus, conservando a posse da outra metade, e que ela exercia atividade comercial.

3. A prova oral confirma que a Recorrente foi impedida de exercer sua posse em razão de ameaças e atos de violência praticados pelos réus, incluindo a derrubada de construções e cercamento indevido da área, configurando esbulho possessório nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

4. Demonstrado o prejuízo material decorrente da destruição de muro, é devida a indenização correspondente.

5. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de reintegração de posse e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais.

6. Sucumbência invertida

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.